Tribunal: TJDFT
Processo: 0712249-37.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO. SATISFATÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, verificando-se que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o magistrado determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, emende ou complete a inicial.
2. Atendidas as determinações de emenda à inicial, de forma satisfatória, não há que se falar em indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.
3. A ausência de comprovação de eventual tentativa extrajudicial de solucionar os fatos narrados na inicial não tem o condão de impedir o ajuizamento da demanda e a busca da prestação jurisdicional, ante a ausência de previsão legal nesse sentido.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.